Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES. PREVALÊNCIA. MAIS RECENTE. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI No 6.194/1974). MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENUNCIADO No 580 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com laudo do IML divergente do laudo da perícia judicial.
2. Havendo divergência entre laudo pericial do IML e posterior laudo pericial judicial, deve prevalecer o mais recente, qual seja, o operado pelo Juízo.
3. Ademais, vale ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento (art. 371, CPC), possuindo autonomia de reputar quais as diligências serão utilizadas para embasar os seus fundamentos.
4. A tabela DPVAT constante do anexo da Lei 6.194/1974 indica o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização para os casos de dano anatômico/funcional que comprometeu parcialmente um segmento corporal da vítima, como o punho.
5. Na repercussão classificada como moderada pela perícia, a indenização deverá ser calculada em 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual constante no artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974. Portanto, o cálculo realizado pela sentença encontra-se de acordo com o disciplinado na lei de regência, de modo que a hipótese de majoração revela-se incabível.
6. A correção monetária, nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, incide desde a data do evento danoso, em consonância com o Enunciado n. 580 da Súmula do STJ.
7. Uma vez que o autor sucumbiu em parte do pedido, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no caso, deve ser recíproca, mas não equivalente.
8. Apelação adesiva do autor conhecida e não provida. Apelação da parte ré conhecida e provida em parte.